Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704078-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE THE BROTHERS MODAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THE BROTHERS MODAS LTDA – ME (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A, ora agravado, processo n. 0714945-44.2021.8.07.0001, que assim decidiu (ID dos autos de origem): “Trata-se de habilitação de crédito. O pedido da parte autora está consubstanciado em demonstrativos de encargos cobrados sobre o saldo devedor em conta corrente (ID 97010276 e ss) e os cálculos (ID 97010280 e 97010281). A decretação da falência da Requerida se deu em 19/04/2018. A Administração Judicial alegou que a Requerente não juntou os documentos comprobatórios da origem da dívida, como contratos de empréstimo e dos cartões de crédito, apesar de afirmar na inicial que tais documentos a acompanhariam e pugnou pela intimação da Requerente, para que apresente os documentos comprobatórios de origem do crédito (ID 101016815), entendimento esse que foi acompanhado pelo Ministério Público, no ID 102560776. A Requerente solicitou dilação do prazo para atender as determinações (ID 105248977). A Curadoria Especial pugnou pelo indeferimento da petição inicial, uma vez que a inicial deveria ter sido apresentada com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que não foi atendido mesmo com as oportunidades de emenda deferidos anteriormente por este juízo (ID 105631813). A Requerente não se manifestou no prazo deferido. A Administração Judicial observou que, a Requerente não apresentou qualquer prova do crédito, como contratos, distratos ou termos aditivos, apesar de terem sido conferidos 2 prazos de 15 dias para tanto, limitando-se a apresentar meras planilhas de débitos, as quais não servem para pedido de habilitação de crédito, pois não trazem a certeza da origem e existência do crédito e, portanto, pugnou pela improcedência do pedido autoral, com condenação da Requerente nos consectários da sucumbência (ID 109162947). O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do pleito (ID 111148976). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de habilitação de crédito proposta por BANCO BRADESCO contra a MASSA FALIDA DE THE BROTHERS MODAS LTDA - ME em que pretende a inclusão no Quadro Geral de Credores da falida do montante de R$ 61.375,49, oriundo dos contratos no 385 / 5269133 no valor de R$ 41.897,75 e Contratos no 375 / 120327, 120330, 120531, 120731, 120925, 120928, 121127 e 121130, no valor de R$ 1.818,55 e dos cartões de créditos no 4551870014289129, 4551879992930257, 4551879991023971 e 4551879992797334, na quantia total de R$ 17.659,19. Nos termos do art. 9o, inciso III, da LF, é requisito mínimo da habilitação de crédito a comprovação da origem do crédito: "Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: [...] III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas." No caso dos autos, não houve a demonstração dos documentos comprobatórios da origem da dívida. Ocorre que, apesar de ter tido duas oportunidades de apresentar os documentos comprobatórios do crédito, a Requerente não se dignou a atender à determinação do Juízo, embora tenha tido dois prazos de 15 dias cada para tanto. Leciona a jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS. ART. 9o DA LEI N.o 11.101/2015. ORIGEM. CERTEZA. LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO DESCABIDA. 1. Inexiste inépcia recursal quando possível se vislumbrar os fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar a sentença, o pedido de reforma, além dos nomes e qualificação das partes, conforme artigo 1.010 do CPC. 2. Opedido de habilitação de crédito deve preencher os requisitos constantes do artigo 9o da Lei n.o 11.101/2015, dentre eles a demonstração cabal da origem do próprio crédito, o qual deve ser certo e líquido, a fim de ser oponível em face da massa insolvente. 3. Não havendo juntada do instrumento contratual apto a evidenciar a existência da relação jurídica ao tempo da prestação dos serviços, bem como as obrigações e limites contratuais, tampouco documentos aptos à comprovação da responsabilidade, origem, certeza e liquidez do crédito oponível à massa insolvente, impõe-se descabida a habilitação no quadro geral de credores. 4. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1077724, 20160110894519APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: 406/414)" Corroborando o entendimento adotado, destaco o entendimento da Quinta Câmara Cível: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. ART. 9o DA LEI No 11.101/05.1. Parte autora que pretende a habilitação de seu crédito junto à Falida oriundo de relação comercial .2. O Juízo de Origem proferiu entendimento no sentido de que a agravante, a despeito da previsão expressa no art. 9o da Lei no 11.101/05, não logrou comprovar o seu crédito, uma vez que não acostou documentos relativos à sua existência .3. A parte agravante deveria, à luz do disposto no art. 9o da Lei no 11.101/05, ter demonstrado a origem do crédito e juntado documentos comprobatórios do crédito .4. Dessarte, diante da generalidade do crédito objeto da habilitação da ora recorrente e da ausência de provas que corroborem a sua existência, conclui-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus da prova que lhe é atribuído por força do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 9o da Lei no 11.101/05.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084505882 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2020)" Portanto, uma vez não demonstrada a origem e a existência do crédito, o pedido há que ser indeferido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência, condenando a habilitante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da massa falida, no importe de 10% sobre o valor da causa. Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, o autor/agravado, na ação de origem, tinha a pretensão incluir o crédito no valor de R$ 61.375,49, no Quadro Geral de Credores – QGC da agravante. Assevera que o recurso é contra decisão que julgou o pedido de impugnação. Aduz que o pedido de habilitação de crédito não atribuiu nenhum valor à causa, e que o autor/agravado teria recolhido custas considerando apenas o valor de R$ 4.014,46 (ID 97010282). Pondera que muito embora o agravado tenha sido condenado em honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, este não existe, sendo certo que o d. Juízo a quo não teria determinado a necessária emenda para adequação, nem tampouco a feito de ofício como a lei lhe autoriza fazê-lo. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, “a fim de suprir a ausência de valor atribuído à causa e a falta de correção de ofício pelo Juízo a quo, para que conste como valor da causa o valor do proveito econômico pretendido pela Agravada, qual seja, o montante de R$ 61.375,49.” É o relatório. Decido. De início, observo que se trata de recurso contra decisão de primeiro grau que julgou a impugnação em pedido de habilitação de crédito no quadro geral de credores da agravante, logo, por força do art. 17, da Lei 11.101/05, cabível o agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator